Tribunal: TJMT
Processo: 1033988-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033988-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ADAO IZIDORIO DA COSTA - CPF: 266.270.511-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que indeferiu a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, suspendendo os descontos em folha de pagamento, em ação em que se discute a própria validade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato válido apresentado pelo banco, devidamente assinado pelo autor, demonstra a probabilidade do direito do agravante.

A continuidade dos descontos compromete a subsistência do autor, idoso aposentado por incapacidade permanente, configurando o perigo de dano.

A multa diária é cabível para garantir o cumprimento da decisão judicial, com respaldo nos arts. 500 e 537 do CPC e 84 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO IZIDORIO DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1003026-39.2024.8.11.0010 movida em face do BANCO BMG S/A, indeferiu a tutela de urgência .

Em breve síntese, o recorrente aduz que os descontos são oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja existência desconhece.

Alega, ainda, ser idoso, aposentado por incapacidade permanente e hipossuficiente, e que os abatimentos indevidos comprometem sua subsistência.

Requer a concessão de efeito ativo ao agravo, determinando-se a suspensão imediata dos descontos, além do provimento do recurso para reforma da decisão.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar que o Banco BMG S/A suspenda, imediatamente, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do agravante, identificados como provenientes de "Reserva de Margem Consignável (RMC)", sob pena de multa diária de R$ 500,00 (ID 257578668).

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 266516257).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que indeferiu a suspensão de descontos em folha de pagamento proveniente de empréstimos bancários.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante de
probabilidade do direito invocado
(
fumus boni iuris
) e
risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
), conforme dispõe o
artigo 300 do CPC
.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, 3a tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

O agravante sustenta que não contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável, e que apenas recentemente tomou conhecimento da origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O art. 373, §1o, do CPC atribui ao Banco o ônus da prova com relação à demonstração da validade do contrato.

Portanto, considerando que o banco agravado ainda não apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor, a probabilidade do direito do agravante está demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária.

No que tange ao perigo de dano, a continuidade dos descontos compromete significativamente a subsistência do autor, dado o caráter alimentar do benefício previdenciário e sua condição de idoso aposentado por incapacidade permanente.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA
– SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.”

(N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1018207-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC
–– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1018466-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Cumpre ressaltar que a presente decisão é provisória, podendo ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de origem, caso surjam novos elementos de convicção que demonstrem a regularidade dos descontos efetuados.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Em relação ao valor, ante a capacidade do banco, considero a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) dia, como apropriado para o caso concreto, bem como o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação como satisfatório.

Por fim, entendo pela viabilidade de se estabelecer um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Banco BMG S/A suspenda, imediatamente, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do agravante, identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)", no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025